Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724108-85.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA DIAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O A Agravante requer a reconsideração de decisão de ID 21001910, que julgou prejudicado o recurso. Decido. Na sistemática processual vigente, o pedido de retratação está compreendido no âmbito do agravo interno, consoante se depreende do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, cabe ressaltar que o Agravado requereu a extinção da ação de origem, de maneira que não subsiste interesse no prosseguimento do presente recurso. Isto posto, rejeito o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator